Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600208-69.2020.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
15/12/2021
Número: 0600208-69.2020.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 01/07/2021
Processo referência: 0600208-69.2020.6.16.0004
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600208-
69.2020.6.16.0004 que julgou desaprovadas as contas de Edison Almir Magalhaes Pinto, relativas
às Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos
artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Édison
Almir Magalhães Pinto, candidato ao cargo de Vereador, pelo partido Solidariedade, no município
de Curitiba/PR, desaprovadas porque foi constatada a existência de dívida de campanha sem a
assunção regular pelo Partido Político (art.33, §§2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/19) e que não
foi comprovada transferência do saldo do FEFC ao Tesouro Nacional (art.50, §5° da Resolução TSE,
sendo o CNPJ do recebedor do saldo, indicado no documento apresentado pelo requerente,
pertencente ao Partido Socialista do Brasil). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EDISON ALMIR MAGALHAES PINTO
VEREADOR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
EDISON ALMIR MAGALHAES PINTO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42837
100
09/12/2021 17:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.105

RECURSO ELEITORAL 0600208-69.2020.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDISON ALMIR MAGALHAES PINTO VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
RECORRENTE: EDISON ALMIR MAGALHAES PINTO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. DIVIDA DE CAMPANHA. PEQUENO VALOR RECOLHIMENTO DE
SOBRAS DE FEFC. COMPROVAÇÃO. FALHA FORMAL NA MOVIMENTAÇÃO DO
RECURSO. IRREGULARIDADES QUE SOMADAS REPRESENTAM 1.53% DA
RECEITA DE CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS
APROVADAS.

1. A existência de dívida de campanha não quitada ou assumida pelo partido político
é considerada irregularidade grave. Todavia, no caso, por ser de pequeno valor e
não ter comprometido a fiscalização das contas pode ser anotada como ressalva.

2. No caso, a falha formal havida na movimentação da conta destinada aos recursos
do FEFC quando do recolhimento do saldo não utilizado em campanha, não
inviabilizou a confiabilidade das contas, ensejando a aposição de ressalva.

3. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, equivalem a aproximadamente
1,53% do total dos recursos de campanha, o que não comprometeu a aferição da
lisura contábil das contas e, em consequência, leva à incidência dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a aprovação das contas com
ressalvas.
Num. 42837100 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917573205600000041812022
Número do documento: 21120917573205600000041812022

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por ÉDISON ALMIR MAGALHÃES PINTO em face da sentença proferida pelo
Juízo da 004ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID 38252666) que julgou suas contas desaprovadas,
nos termos do artigo 30, III da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 38253766), sustenta o recorrente que: a) foram
ignorados os argumentos e documentos relativos às sobras de campanha juntados aos autos
posto que a afirmação que consta na sentença a esse respeito é contraditória e incompatível,
uma vez que restou comprovada a transferência do saldo do FEFC ao Tesouro Nacional; b) não
há o que se falar em dívidas de campanha, mas sim em um equívoco da equipe contábil, a qual
juntou uma nota de um serviço que não foi prestado, e deveria ter sido cancelada, o que não foi
possível devido ao prazo ter decorrido; c) além de ter havido boa-fé, é de se sopesar que o valor
debatido é irrisório, evocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para análise do
fato; d) na pior das hipóteses, trata-se de um vício formal perfeitamente sanável, capaz de
autorizar a aprovação das contas prestadas, ainda que com ressalvas; e) o valor da despesa
considerada como dívida é de R$ 80,00 (oitenta reais), notavelmente baixo se levada em conta a
proporção do limite de uma campanha ao cargo de vereador, que seria de R$ 530.525,58
(quinhentos e trinta mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), de modo a
incidir a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viabilizando a aprovação
das contas; f) a falta observada não é um fator determinante para a desaprovação das contas,
tendo em vista a inexpressividade do valor absoluto dos recursos utilizados.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
se reforme a sentença, no sentido de manter a aprovação das contas sem ressalvas, ou ainda,
aprovadas com as ressalvas que forem consideradas necessárias.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 40019016) pelo não
conhecimento do recurso, ante sua intempestividade e, alternativamente pelo seu conhecimento
e desprovimento, visto considerar que as irregularidades apontadas comprometem a
confiabilidade das contas, de modo a ensejar sua desaprovação.

É o relatório.

Num. 42837100 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917573205600000041812022
Número do documento: 21120917573205600000041812022

VOTO

O recurso é tempestivo. Como se observa, o recurso foi interposto em 17.06.2021 e,
em consulta ao DJE, verificou-se que decisão foi publicada em 14.06.2021. Logo, diversamente
do alegado pela Procuradoria, não há intempestividade.

Assim, porque também presentes os demais pressupostos processuais intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de recurso interposto por ÉDISON ALMIR MAGALHÃES
PINTO, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020, no município de Piraquara, em
face da sentença pela qual suas contas de campanha foram desaprovadas.

Na sentença foram apontadas as seguintes irregularidades:

existência de dívida de campanha sem a assunção pelo Partido Político (art.33,
§§2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/19) ;

ausência de comprovação de devolução de saldo do FEFC ao Tesouro
Nacional (art.50, §5° da Resolução TSE) pelo prestador de contas.

Passa-se a analisar o quanto foi impugnado no recurso:

existência de dívida de campanha.

Como se infere do relatório, no parecer conclusivo foi indicada a ocorrência de
dívida declarada na prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas
na campanha, no montante de R$ 80,00 (oitenta reais), uma vez que não foram apresentados os
documentos a que alude o art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019, quais sejam: a)
autorização do órgão nacional para assunção dívida pelo órgão partidário da respectiva
circunscrição; b) acordo expressamente formalizado, em que conste a anuência do credor; c)
cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de
contas da eleição subsequente para o mesmo cargo; d) indicação da fonte dos recursos que
serão utilizados para a quitação do débito assumido. (ID 38251966).

Intimado, o recorrente compareceu aos autos informando que, conforme
documentação apresentada juntamente com a prestação de contas finais retificadora, todas as
despesas contraídas na campanha foram devidamente pagas (ID 38252266).

Sobreveio a sentença desaprovando as contas, indicando a existência de dívida de
campanha sem a assunção pelo Partido Político (art.33, §§2° e 3°, da Resolução TSE nº
23.607/19), (ID 38252666).
Num. 42837100 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917573205600000041812022
Número do documento: 21120917573205600000041812022

Em suas razões recursais, o recorrente aduziu que:

NÃO HÁ DÍVIDA DE CAMPANHA, mas sim um equívoco da equipe contábil a
qual acabou por juntar aos autos nota de um serviço de Gleique Roberto
Clarindo, que NÃO foi prestado e deveria ter sido cancelada (id. 82674834).

Ao saber disso, o Peticionário empreendeu as diligências necessárias para que o
hipotético fornecedor fizesse o cancelamento da malsinada nota; porém foi
informado que não seria mais possível o cancelamento porque o prazo para isso
decorreu”.

Assim, como o próprio prestador se encarrega de informar, não ocorreu o
cancelamento, ou seja, a nota fiscal permanece válida e ativa

Importa consignar que a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a
presunção de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da
resolução de regência.

Neste sentido, cita-se precedente recente desta Corte Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE
RECEITAS ESTIMÁVEIS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está
obrigado a registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos
artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de
gastos, presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de
haver equívoco na emissão, compete ao prestador demonstrar que a
empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo
suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou o
pagamento.

3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual,
contrastando com a declaração da empresa fornecedora, há quebra de
confiabilidade na prestação de contas, justificando-se a desaprovação.

4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério
Público Eleitoral.

(RE 0600707-50. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Julgado em 11/06/2021).
(Grifo nosso)

Contudo, é relevante atentar que, no caso, a movimentação financeira do candidato
foi de R$ 11.080,00 (onze mil e oitenta reais), e que, portanto, a nota fiscal não quitada, no valor
de R$ 80,00 (oitenta reais), representa 0,72% do total de receitas financeiras da campanha, o
que leva à aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Num. 42837100 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917573205600000041812022
Número do documento: 21120917573205600000041812022

Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADORA. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
OMISSÃO DE DESPESA APONTADA NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE NOTA FISCAL EMITIDA POR EQUÍVOCO,
PORÉM NÃO CANCELADA PELA EMPRESA EMISSORA. VALOR ABSOLUTO
DE R$ 16,74 (DEZESSEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS),
CORRESPONDENTE A 0,30% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA
CANDIDATA. ÚNICA IRREGULARIDADE APONTADA. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. CONTAS APROVADAS.

1.A omissão de despesa no valor total de R$ 16,74 (dezesseis reais e setenta e
quatro centavos), sobre a qual a recorrente alega desconhecimento, não é apta a
comprometer a análise e fiscalização das contas de campanha, porquanto
representa 0,30% da movimentação financeira, conforme Demonstrativo de
Receitas e Despesas.

2.Admite-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando a irregularidade é a única apontada e o valor absoluto se mostra irrisório
em relação à movimentação financeira da campanha. Precedentes desta Corte.

3.Recurso conhecido e provido para aprovar as contas aprovadas, afastando a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600770-75.2020.6.16.0005, A ACÓRDÃO Nº
59.60. Relatora Flávia da Costa Viana. Pub. no DJE nº 175, de 10/09/2021)

Logo, não obstante o vício verificado, como em relação ao total da campanha a
falha é insignificante, tanto em termos absolutos quanto relativamente à receita arrecadada
(equivalente à 0,72%), não houve comprometimento relevante à atividade fiscalizatória, de modo
que esse defeito não leva, por si só, à desaprovação das contas.

ausência de comprovação de devolução de saldo do FEFC ao Tesouro
Nacional (art.50, §5° da Resolução TSE)

Consta dos autos no ID 38250966 cópia da GRU relativa a devolução do saldo do
FEFC não utilizado em campanha

Num. 42837100 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917573205600000041812022
Número do documento: 21120917573205600000041812022

A d. juíza, em sua decisão consignou que “não havendo comprovação de
transferência do saldo do FEFC ao Tesouro Nacional (art.50, § 5° da Resolução TSE), sendo o
CNPJ do recebedor do saldo, apontado no documento juntado pelo prestador, pertencente ao
Partido Socialista do Brasil”.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que único CNPJ que consta na GRU é
o do recorrente; que o TED registrada na conta de sua campanha, destinada à movimentação de
recursos do FEFC, no valor de R$ 90,00, não se destinou ao pagamento da GRU; e que o
pagamento da GRU foi feita em dinheiro, pelo quea devolução do saldo do FEFC está
devidamente comprovada.

Assiste razão ao recorrente.

Como se observa, no formulário da GRU existe um campo para identificação do
contribuinte, que foi corretamente preenchido com o CNPJ da campanha do recorrente.

E, no caso, o código de recolhimento (primeiro campo da guia) indica a que se
refere o recolhimento: código 18822-0, que corresponde a recolhimento de saldo do FEFC.

Logo, está comprovado documentalmente o devido recolhimento do saldo do FEFC.

Contudo, a análise técnica identificou irregularidade na movimentação da conta
corrente de campanha do candidato destinada a movimentação do FEFC:

NA ANÁLISE O EXTRATO BANCÁRIO ID (84387117) DA CONTA FEFC
APRESENTA NA DESCRIÇÃO HISTÓRICO: “TED DIFERENTE TITULARIDADE
STR CNPJ 71.585.376/0001-53 –
ESSE CNPJ PERTENCE AO PARTIDO SOCIALISTA DO BRASIL

Trata-se da seguinte movimentação:
Num. 42837100 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917573205600000041812022
Número do documento: 21120917573205600000041812022

Relativamente a esse apontamento, o recorrente aduziu o seguinte:

(...) Além disso, a afirmação de que “o CNPJ do recebedor do saldo, apontado no
documento juntado pelo prestador, pertencente ao Partido Socialista do Brasil”
refere-se ao parecer técnico (id 85668279), a qual afirma que ‘NA ANÁLISE O
EXTRATO BANCÁRIO ID (84387117)
DA CONTA FEFC APRESENTA NA DESCRIÇÃO HISTÓRICO: TED
DIFERENTE TITULARIEDADE STR CNPJ 71.585.376/0001-53 – ESSE CNPJ
PERTENCE AO PARTIDO SOCIALISTA DO BRASIL.” (Destacou-se). Todavia,
observe-se que não
há qualquer correlação entre tais apontamentos, já que a TED não foi realizado
para o
pagamento da GRU. De fato, ocorreu uma transferência no dia 22.10.2020 para o
dito CNPJ (id.
84387117):

Porém, ainda que tenha ocorrido na mesma data, a GRU foi paga em dinheiro(...)

(...)

De toda forma, restou comprovada a transferência do saldo do FEFC ao Tesouro
Nacional.

Logo, a sentença ignorou documentos e argumentos apresentados nos autos,
bem como trouxe informações que são incompatíveis com os elementos
Num. 42837100 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917573205600000041812022
Número do documento: 21120917573205600000041812022

encartados na prestação de
conta” (ID 38253766).

E, de fato, comprovado o pagamento por meio de guia, a única conclusão possível é
a de que são fatos distintos, apenas com a coincidência de que tem o igual valor e data. Ou seja,
a transferência, ainda que irregular, de valor ao Partido Socialista, não tem relação com o
recolhimento ao erário da sobra de campanha dos recursos do FEFC.

Houve, na verdade, erro formal na forma de recolhimento da sobra.

De qualquer modo, o § 5º do art. 50, da Resolução 23.607/2019 apenas determina o
recolhimento do saldo do FEFC à União, por GRU, silenciando sobre a forma de pagamento:

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU) no momento da prestação de contas.

Logo, ainda que se considere irregular a transferência do valor correspondente ao
saldo o FEFC ao partido, fato é que há comprovação de recolhimento da sobra à União, mais
precisamente pela GRU acima explicitada, tendo havido apenas equívoco formal quanto ao modo
de recolhimento.

Ademais, a transferência taxada de irregular, no valor de R$ 90,00, representa
apenas 0, 81% das receitas de campanha, de sorte que, tal qual a outra irregularidade, não é
bastante para a desaprovação das contas, permitindo a aprovação das contas com aposição de
ressalva.

Em conclusão, como as falhas apontadas, tomadas em conjunto, equivalem a
aproximadamente 1,53% do total dos recursos de campanha, incidem os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, daí porque é o caso de se aprovar com ressalvas as contas
de ÉDISON ALMIR MAGALHÃES PINTO, candidato ao cargo de Vereador, nas eleições de
2.020, na cidade de Curitiba.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para
aprovar com ressalvas as contas de ÉDISON ALMIR MAGALHÃES PINTO.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 42837100 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917573205600000041812022
Número do documento: 21120917573205600000041812022

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600208-69.2020.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 EDISON ALMIR
MAGALHAES PINTO VEREADOR, EDISON ALMIR MAGALHAES PINTO - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR87846-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 08.12.2021.

Num. 42837100 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917573205600000041812022
Número do documento: 21120917573205600000041812022